Tribunal: STF
Processo: ARE 1435227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO. EFETIVO. CARGO CONFIANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE PRINCIPIOS. INOBSERVANCIA. REINTEGRAÇÃO. CABIMENTO. VALORES RETROATIVOS. SALARIOS. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE.



    I - O princípio da proporcionalidade representa valioso instrumento de proteção aos direitos fundamentais e ao interesse público, devendo ser considerado como um princípio de fundamental relevância, de modo a servir como um dos limites do poder discricionário em prol dos direitos fundamentais.



    II - A autoridade administrativa, em seu poder discricionário, não pode valer-se apenas da lei strictu sensu, mas em normas e princípios que devem ser ponderados, em cada caso concreto, para fundamentar o seu ato.



    III - Evidenciado que o ato administrativo afigurou-se ilegal, por inobservar as provas dos autos e desatender ao princípio da proporcionalidade correta se afigura a sentença que declarou a nulidade do ato demissionário e determinou a reintegração do servidor ao cargo efetivo, com o pagamento dos vencimentos retroativos.



    RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV e LIV; 39; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente